Tribunal: TJBA
Processo: 0013536-22.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n. 0013536-22.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA e outros Advogado(s): JOVANI DE AGUIAR RIBEIRO PEREIRA, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, CAROLINA COSTA MEIRELES APELADO: ANDRE LUIZ NAPRAVNIK Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA POR DEZOITO ANOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da ação monitória pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. A demanda foi ajuizada em 2007 e, após dezoito anos de tramitação, a citação do réu jamais foi concretizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a ausência de despacho formal de suspensão impede o início do prazo da prescrição intercorrente; (ii) verificar se a demora na citação é imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça (Súmula 106 do STJ), considerando períodos de migração de sistemas processuais; e (iii) analisar se houve inércia da parte autora apta a configurar a prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de cobrança de dívida líquida prescreve em cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC). A falta de citação válida por prazo superior ao quinquenal impede a interrupção retroativa da prescrição (art. 219, § 4º, do CPC/73). 4. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito por dezoito anos decorre primariamente da desídia do credor em promover diligências eficazes e tempestivas para a angularização da lide. A migração de sistemas processuais não justifica o abandono da causa nem afasta o dever de impulso da parte. 5. A inércia da agravante restou caracterizada pela ausência de providências efetivas para a localização do réu durante quase duas décadas, prevalecendo a responsabilidade do autor sobre eventuais entraves burocráticos do Judiciário. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de interno na apelação nº 0013536-22.2007.8.05.0001, em que figuram como agravante HOSPITAL ESPERANÇA S.A e, como agravado, ANDRÉ LUIZ NAPRAVNIK. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.